Tribunal: TJMT
Processo: 1001355-16.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001355-16.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LISSANDRO PATERNEZ MARTINS - CPF: 514.039.191-00 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO
ARTIGO 33,
CAPUT
C/C ARTIGO 40, V C/C ARTIGO 66, TODOS DA LEI N.º 11.343/2006
– TESE DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS COM PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA OS CRIMES DOS ARTIGOS 274 E 276 DO CP E DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA PARA GUARDAR DIFERENCIAÇÃO COM A DO CORRÉU QUE EFETIVAMENTE TRANSPORTAVA OS MEDICAMENTOS –
INVIABILIDADE
–
MEDICAMENTOS QUE CONTINHAM PRINCÍPIOS ATIVOS CONSTANTES NAS LISTAS DA PORTARIA SVS/MS N.º 344/98, CONSIDERADAS DROGAS PARA EFEITO DA LEI N.º 11.343/06 – SITUAÇÃO DE COAUTORIA FUNCIONAL COM PENA FINAL MAIOR DO QUE QUEM EFETIVAMENTE TRANSPORTAVA AS SUBSTÂNCIAS EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO REVISIONANDO –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
O
enquadramento
típico da conduta atribuída ao revisionando passa pela análise do
princípio da especialidade, de sorte que estando as substâncias

contidas nos medicamentos transportados nas listas da Portaria MS/SVS n.º 344/1998 e atualizações da ANVISA, a conduta resta enquadrada como
tráfico de drogas
, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, com base no art. 66 do mesmo diploma normativo, não havendo falar em desclassificação;

2. A
inda que a ação do revisionando, quando isoladamente considerada, não possa configurar algum dos verbos delitivos, houve clara divisão de tarefas entre os agentes, de modo que sua atuação no veículo “batedor” contribuiu de forma determinante para o ilícito, em clara situação de coautoria funcional, tendo ficado com reprimenda final maior que a do agente que efetivamente transportava os medicamentos em razão de se tratar de réu reincidente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE

LISSANDRO PATERNEZ MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMO.
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

LISSANDRO PATERNEZ MARTINS
ajuíza, de próprio punho, a presente
revisão criminal
com fundamento no
artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.º 0003583-24.2011.8.11.0002 – código 311696, que tramitou perante o MM. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e na qual foi condenado à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, em virtude da prática do crime descrito no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, V c/c artigo 66, todos da Lei n.º 11.343/2006
, tendo a colenda
Segunda Câmara Criminal
deste Sodalício, por intermédio do
Recurso de Apelação Criminal n.º
74789/2018
, confirmado
in totum
o r. édito condenatório.

Em síntese, alega que
os fatos imputados se subsumiriam aos crimes contra a saúde pública previstos nos artigos 274 e 276 do Código Penal
, por se tratar de drogas lícitas, com impacto apenas no campo econômico pela ausência de autorização –, daí porque conclui que
a condenação pelo crime de tráfico de drogas apresentar-se-ia contrária à evidência dos autos
.
Subsidiariamente
, consigna que por não ter participado diretamente da infração,
mereceria reprimenda diferenciada do corréu
Rui Pereira dos Santos
, preso em flagrante na posse dos medicamentos
(ID 74329496).

Forte em tais premissas, pugna pela procedência do pedido revisional, a fim de que seja
desclassificado o crime de tráfico de drogas para aqueles previstos nos artigos 274 e 276 do Código Penal
, “
o que se revela mais brando a reprimenda, com menor sentença, como medida de inteira Justiça
” (
sic
– ID 74329496, p. 8).

O feito foi originariamente distribuído ao
Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho
que, por meio do ID 74585980, registrou ter figurado como Relator da Apelação Criminal n.º 74789/2018, determinando a redistribuição da ação, o que foi cumprido com subsequente conclusão dos autos digitais a este firmatário.

Inexistindo pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por meio do despacho de ID 74798482 foi determinada a requisição dos autos originais da ação penal e a subsequente abertura de vista à Cúpula Ministerial, cujo parecer sobreveio por intermédio do ID 90940466, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinando pela
i
mprocedência
do pedido revisional
, ante a ausência de demonstração de
error in procedendo
ou
in judicando
, ou mesmo injustiça na condenação
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Egrégia Turma:

A revisão criminal é cabível, ao menos
in status assertionis
, porquanto a insurgência subsome-se à hipótese legal do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e o v. acórdão impugnado transitou em julgado no dia
07/02/2019
, conforme verificado às fls. 1.333 dos autos físicos originários.

O ora requerente
LISSANDRO PATERNEZ MARTINS
foi denunciado juntamente com
Rui Pereira Santos
,
Romildo Fernandes da Silva
e
Liz Angélica Paternez Martins
, originariamente como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
c/c artigo 35,
caput
c/c artigo 40, V c/c artigo 66, todos da Lei n.º 11.343/2006
, porque por volta das 16h00min do dia 07 de fevereiro de 2011, no Trevo do Lagarto, em Várzea Grande-MT, Policiais Rodoviários Federais
abordaram o corréu
Rui Pereira dos Santos

transportando
, em um caminhão Volvo,
grande quantidade de medicamentos e produtos farmacêuticos diversos [
Clonazepan
,
Alprazolam
,
Somalium
,
Tramal
,
Midazolan
e tantos outros de natureza psicotrópica], todos de uso controlado ou contidos em regulamentos internos [possuindo princípios ativos constantes nas listas da Portaria SVS/MS n.º 344/98 e consideradas, pois, drogas ilícitas para efeito da Lei n.º 11.343/06], sem qualquer documentação ou nota fiscal
.

Na mesma ocasião, os policiais abordaram o ora revisionando
LISSANDRO PATERNEZ MARTINS
em um o veículo VW/Gol, de cor preta [de propriedade do corréu Romildo], o qual
atuava como “batedor” do caminhão, para, assim, frustrar a apreensão da carga pela Polícia
.

Por meio da Informação Técnica n.º 023/2011 – SETEC/SR/DEPF/MT vista às fls. 216/217 dos autos físicos, a carga total foi avaliada em
R$ 473.134,11 [quatrocentos e setenta e três mil, cento e trinta e quatro reais e onze centavos]
e, após investigações, revelou-se que
Rui Pereira Santos
e
LISSANDRO PATERNEZ MARTINS
foram contratados por
Romildo Fernandes da Silva
, dono da carga, o qual teria como sócia a irmã de Lissandro, a também corré
Liz Angélica Paternez Martins
.

Após regular instrução em primeira instância, o ora revisionando restou
condenado
à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa,
em virtude da prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
c/c artigo 40, V c/c artigo 66, todos da Lei n.º 11.343/2006
, ocasião em que restou
absolvido
da imputação do crime do
artigo 35,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, com fundamento no artigo 386, VII do CPP [fls. 1218/1231 dos autos físicos].

Interposto recurso de apelação pelos corréus
Romildo
e
Liz Angélica
, bem como por
LISSANDRO PATERNEZ MARTINS
, no qual este postulou a absolvição com fulcro no
princípio do
in dubio pro reo
ante a insuficiência de provas, subsidiado pelo pleito de reforma da dosimetria da pena, este órgão
ad quem
, revolvendo todo o acervo fático-probatório, por meio da sua Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da ementa abaixo transcrita,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - CONDUTAS PERFEITAMENTE DESCRITAS E QUE POSSIBITARAM A PLENA DEFESA DOS APELANTES -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA SEM QUALQUER RESPALDO PROBATÓRIO – PROVAS ROBUSTAS QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESADUAL - CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2. REDUÇÃO DA PENA-BASE – FALTADE INTERESSE RECURSAL - PENA FIXADA EM PATAMAR MÍNIMO LEGAL – 3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - DESCABIMENTO - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS E PRODUÇÃO DE PROVAS DEMONSTRANDO A HABITUALIDADE
– 4. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ADVOGADO CONSTITUÍDO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - Não há se falar em inépcia da denúncia elaborada dentro das exigências legais estampadas no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta de cada dos réus e a ocorrência do tráfico entre Estados.

2 - Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição quando, além de comprovada a existência do crime, as provas da autoria, colhidas em juízo, são coerentes e seguras, demonstrando a responsabilidade penal atribuída aos agentes, que não lograram êxito em comprovar os vagos álibis invocados;

3 - Padece de interesse recursal o requerimento de redução da pena que já se encontra em seu patamar mínimo legal;

4 – Demonstrado nos autos que o agente faz da traficância um "meio de vida", resta caracterizada a habitualidade, o que, denota o não atendimento ao requisito de “não se dedicar às atividades criminosas”;

5- Nos moldes do art. 804, do CPP, não há como conceder o benefício da assistência judiciária gratuita, pois, tal benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal, momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, que, inclusive, pode ser sofrer mudanças, após a data da condenação.”

No caso em exame, apesar de clarividente que as teses apresentadas nesta ação revisional não foram enfrentadas na apelação [pretensão desclassificatória e insurgência quanto à dosagem penal em paralelismo com a pena imposta a corréu]
, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 28/29 dos autos originários, realizadas, inicialmente, por AMOSTRAGEM, constou que os veículos apreendidos transportavam: 60 (sessenta) caixas de Clonazepam 0,5 mg; 3 (três) caixas de Somalium 6mg; 10 (dez) caixas de Clopam 2,5mg; 4 (quatro) caixas de Dimorf (sulfato de morfina) 30mg; 8 (oito) caixas de Maleato de Midazolam 15mg; 2 (duas) caixas de Alprazolam 0,25mg; 5 (cinco) caixas de Tramal 100mg; 1 (uma) caixa de Eutonis (cloxazolam) 3mg e 72 (setenta e duas) caixas de Cloxazolam 2mg, avaliados em R$ 473.134,11 (quatrocentos e setenta e três mil, cento e trinta e quatro reais e onze centavos).

E a denúncia oferecida em desfavor do revisionando e demais corréus descreveu categoricamente tratar-se de medicamentos de uso controlado ou contidos em regulamentos internos que impediam o transporte daquela forma, visto que continham princípios ativos constantes nas listas da Portaria SVS/MS n.º 344/98, consideradas drogas para efeito da Lei n.º 11.343/06.

Desse modo, o enquadramento
típico da conduta passa pela análise do
princípio da especialidade, de sorte que estando as substâncias

contidas nos medicamentos transportados nas listas da Portaria
SVS/MS n.º 344/98
e atualizações da ANVISA, a conduta resta enquadrada como
tráfico de drogas
, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, com base no art. 66 do mesmo diploma normativo.

Isso porque, para que a substância seja considerada droga, basta que esteja descrita nas listas da referida portaria, não se exigindo a demonstração da capacidade de causar dependência física ou psíquica.

Nesse diapasão:

“DIREITO PENAL. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS.
MEDICAMENTO ENQUADRADO NA PORTARIA Nº 344/98 DA SVS/MS. DROGA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06
(...)

1. Medicamentos enquadrados nas listas da Portaria nº 344/98 da SVS/MS da ANVISA devem ser considerados como droga por força do artigo 66 da Lei nº 11.343/06.
(...)

4. Os medicamentos cujos princípios ativos são previstos na Portaria nº 344/98 permitem a subsunção de condutas ao art. 33 da Lei 11.343/06...”

(TRF-4 - ACR: 50009635020104047201 SC 5000963-50.2010.404.7201, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 27/01/2016, OITAVA TURMA, Data de Publicação: D.E. 11/02/2016). Negritei.

Outrossim,
ainda que isoladamente considerada a ação do revisionando não possa configurar algum dos verbos delitivos, houve clara divisão de tarefas entre os agentes, de modo que sua atuação no veículo “batedor” contribuiu de forma determinante para o ilícito, em clara situação de coautoria funcional, conforme precedente que segue,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CRIME - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI 11.343/06) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEICAPUT CAPUT Nº 11.343/06) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA - PRELIMINARMENTE - JUSTIÇA GRATUITA - PROCESSO CRIME - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES - NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO - DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REFORMA DO -DECISUM PROVAS FRÁGEIS QUANTO À CONFIGURAÇÃO DA SOCIETAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA - ART. 386, VII DO CPP - TRÁFICO DECRIMINIS DROGAS - ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS - TRANSPORTE INTERESTADUAL DE APROXIMADAMENTE 300 KG DE MACONHA -
RÉU QUE EXERCEU A ATIVIDADE DE BATEDOR - COAUTORIA FUNCIONAL COMPROVADA - ATUAÇÃO CONJUNTA E ESFORÇO COMUM PARA A AÇÃO DELITIVA SER BEM-SUCEDIDA - CONDENAÇÃO DE RIGOR
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 37 DA LEI DE DROGAS - INVIABILIDADE -
CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL MAIS ABRANGENTE
- PRECEDENTE DO STJ...”
(TJ-PR - APL: 00012752420178160177 PR 0001275-24.2017.8.16.0177 (Acórdão), Relator: Desembargador Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 21/04/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2020). Destaquei.

E nem mesmo o paralelismo com a dosimetria perfectibilizada em prol do corréu
Rui Pereira dos Santos
resulta qualquer possibilidade de extensão apta a lhe beneficiar com eventual diminuição da reprimenda.

Em análise ao processo executivo de pena n.º 00014931820188120019; à ação penal n.º 0000591-56.2012.8.11.0002 e ao recurso de Apelação Criminal n.º 83595/2016, verifica-se que a sanção basilar do supracitado corréu foi fixada acima do mínimo legal em razão da exegese do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 [quantidade de drogas apreendidas]. Na sequência, na segunda fase dosimétrica, em seu favor foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, restabelecendo-se a pena para o patamar mínimo legal. Por fim, fez-se incidir a especial aumentativa do artigo 40, V, da Lei n.º 11.343/2006, no patamar de 1/6 (um sexto) -
tráfico entre Estados da Federação, uma vez que a carga vinha de Sorocaba-SP com destino à cidade de Barra do Bugres-MT
, encontrando-se a reprimenda final e definitiva de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por sua vez, quanto ao ora revisionando, além de não ter confessado o delito, uma vez que ao ser ouvido em juízo relatou que teria sido convidado tão somente para acompanhar um caminhão carregado de “pastilhas Valda e chicletes” sem nota fiscal e para tanto receberia R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), também
teve em seu desfavor a agravante da reincidência
, de modo que mesmo partindo de uma sanção basilar que lhe fora estabelecida no mínimo legal e com imposição de idêntica fração de aumento na terceira fase dosimétrica pela causa especial do artigo 40, V da Lei n.º 11.343/2006, sua reprimenda final alcançou, diante dessa peculiaridade,
quantum
maior que a do corréu
Rui Pereira dos Santos
, qual seja, de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e pagamento de
640 (seiscentos e quarenta) dias-multa.

Logo, as teses apresentadas não se mostram eficazes para desfazer toda a conclusão havida anteriormente e que foi ratificada em segundo grau de jurisdição.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal a
juizado por
LISSANDRO PATERNEZ MARTINS
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Turma:

O revisionando, LISSANDRO PATERNEZ MARTINS, foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado [condenação mantida pela 2ª Câmara Criminal, no julgamento da Apelação nº 74789/2018], por ter atuado como batedor do transporte de elevada quantidade de medicamentos, entre estados da Federação, sem qualquer documentação ou nota fiscal, juntamente com os corréus Rui Pereira dos Santos, Romildo da Silva e Liz Martins.

Extrai-se dos autos que, em
7.2.2011
, policiais rodoviários federais abordaram o corréu Rui Pereira dos Santos transportando, em um caminhão Volvo, expressiva quantia de medicamentos e produtos farmacêuticos diversos [Clonazepan, Alprazolan, Somalium, Tramal, Midazolan e outros de natureza psicotrópica], todos de uso controlado e contidos em regulamentos internos.

Na mesma ocasião, os agentes policiais também abordaram o revisionando LISSANDRO, em um veículo VW/Gol [de propriedade do corréu Romildo], que atuava como “batedor” do caminhão Volvo.

Constam que os agentes transportavam: 60 (sessenta) caixas de Clonazepam 0,5 mg; 3 (três) caixas de Somalium 6mg; 10 (dez) caixas de Clopam 2,5mg; 4 (quatro) caixas de Dimorf (sulfato de morfina) 30mg; 8 (oito) caixas de Maleato de Midazolam 15mg; 2 (duas) caixas de Alprazolam 0,25mg; 5 (cinco) caixas de Tramal 100mg; 1 (uma) caixa de Eutonis (cloxazolam) 3mg e 72 (setenta e duas) caixas de Cloxazolam 2mg.

A carga foi avaliada em R$ 473.134,11 (quatrocentos e setenta e três mil, cento e trinta e quatro reais e onze centavos).

No tocante ao pedido de desclassificação do tráfico de drogas para as condutas previstas nos arts. 274 e 276 do CP, restou comprovado que foi apreendida grande quantidade de medicamentos previstos na Portaria SVS/MS n° 344/98, sujeitos a controle especial, por causarem dependência química, compreendidos, portanto, na terminologia “droga”, nos termos do art. 66 da Lei nº 11.343/2006, o qual disciplina:

“Art. 66. Para fins do disposto no parágrafo único do art. 1º desta Lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.”

Desse modo, comete o crime de tráfico de drogas o agente que “transporta” medicamentos elencados na Portaria n.º 344/98 do Ministério da Saúde.

Com efeito, apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do tipo penal, consoante os seguintes arestos deste Tribunal e do TRF-4:

“Restando demonstrada a apreensão de medicamentos elencados na Portaria n.º 344/98 do Ministério da Saúde, cabível a manutenção da condenação do agente nas sanções do crime de tráfico de entorpecentes, dada a ilicitude da ação de manter sob a guarda e de expor à venda fármaco capaz de causar a dependência química, sem as providências exigidas em lei.” (TJMT, Ap 06226/2017).”
(TJMT, AP nº 0013381-49.2012.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 30/11/2018)

“Medicamentos enquadrados nas listas da Portaria SVS/MS n° 344/98 são considerados drogas, por força de uma interpretação sistemática do art. 66 da Lei nº 11.343/2006, enquadrando-se a conduta de transportá-los nos arts. 33 c/c 40, I, da Lei nº 11.343/2006.”
(TRF-4, Ap. 50043836520164047100 RS, Relator Leandro Paulsen, 15.5.2019)

Noutro giro, a condução de veículo diverso daquele em que os medicamentos foram apreendidos [com a finalidade de guiar e manter vigilância] configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar” (STJ, HC n. 119.213/PB - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 24.10.2011; TJMT, AP 0001380-84.2018.8.11.0086 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019).

Na estrutura funcional do tipo penal em análise, a função do “batedor” é conferir e avisar se os postos de fiscalização estão funcionando ou se existe algum tipo de barreira realizada ao longo da rodovia, de modo que o fato de a medicação não ter sido localizada no veículo conduzido pelo revisionando mostra-se irrelevante para efeitos de responsabilização penal.

Noutra vertente, não há se falar em diminuição da pena do requerente, utilizando os mesmos parâmetros adotados na dosimetria do corréu Rui Pereira dos Santos, porquanto este, diferente do revisando, confessou a prática do delito e não possuía a agravante da reincidência, o que, obviamente, ensejou diferenciação do
quantum
das reprimendas.

A fixação de pena semelhante aos agentes somente é possível quando eles estiverem em idêntica situação subjetiva e objetiva, o que não se verifica no caso em análise.

Nesse contexto, inexistindo afronta ao texto expresso da lei, ou erro na dosimetria da pena do revisionando, tampouco novas circunstâncias que autorizem diminuição da reprimenda, a ação revisional deve ser julgada improcedente.

Com essas considerações,
acompanho
o voto do d. Relator, Des. Gilberto Giraldelli, para julgar improcedente a ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021